Tribunal: TJDFT
Processo: 0750676-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0750676-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR DOS SANTOS SABINO, ELAINE DOS SANTOS SABINO AGRAVADO: ALEX DOS SANTOS SABINO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por IGOR DOS SANTOS SABINO e ELAINE DOS SANTOS SABINO contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília nos autos de ação de prestar contas 0726153-25-2021-8-07-0001, oferecida pelo inventariante ALEX DOS SANTOS SABINO, nos seguintes termos: “Trata-se de prestação de contas oferecida pelo inventariante, nomeado nos autos 0044047-02.2014.8.07.0001. Os herdeiros CARLOS WASHINGTON SABINO DOS SANTOS, ÉLCIO DOS SANTOS SABINO (ID102232886) e ROBERT DOS SANTOS SABINO (ID102987676) apresentaram concordância com as contas prestadas por ALEX DOS SANTOS SABINO. Lado outro, ELAINE DOS SANTOS SABINO E IGOR DOS SANTOS SABINO impugnaram as contas prestadas, apresentando a impugnação de ID’s 102185573 e 193083984 Dessa forma, considerando a impugnação apresentada e diante da complexidade da matéria e dos diversos documentos apresentados, DEFIRO a produção de prova pericial contábil requerida, a fim de apurar as contas prestadas pelo inventariante. Nos termos do art. 95 do CPC, os honorários periciais deverão ser arcados pelos herdeiros que impugnaram as contas e requereram a produção da prova pericial (ELAINE DOS SANTOS SABINO E IGOR DOS SANTOS SABINO). Faculto às partes a formulação de quesitos e indicação de assistente técnico, no prazo de 15 dias. A seguir, retornem os autos conclusos para nomeação de perito e outras deliberações necessárias. Intimem-se. Decisão datada e registrada eletronicamente.” – ID 215956345 na origem. Nas razões recursais (ID 66698132), sustentam os agravantes IGOR DOS SANTOS SABINO e ELAINE DOS SANTOS SABINO que “a perícia judicial requerida tem como objetivo apurar a regularidade da administração do espólio e esclarecer os vícios apontados na prestação de contas apresentada pelo inventariante” (ID 66698132, p. 6). Alegam que: “( ) a decisão que impõe aos herdeiros o custeio da perícia desconsidera as seguintes peculiaridades: 1. Responsabilidade do inventariante pela administração do espólio: Cabe ao inventariante apresentar prestação de contas organizada e em conformidade com a forma mercantil, o que não foi feito. Os vícios apontados na prestação de contas são resultado direto da má administração do inventariante, que não pode ser premiado com a transferência do ônus financeiro da prova aos herdeiros. 2. Benefício comum ao espólio: A perícia visa não apenas esclarecer irregularidades, mas também proteger o patrimônio do espólio em benefício de todos os interessados, incluindo o próprio inventariante. Assim, o espólio é o principal beneficiário da prova, devendo arcar com os custos correspondentes. 3. Inversão do ônus financeiro indevida: Os herdeiros, que sequer usufruíram dos frutos dos bens inventariados desde a abertura da sucessão, não podem ser penalizados com o pagamento de uma perícia que se tornou necessária pela conduta do inventariante. Dessa forma, imputar o custeio da perícia aos herdeiros viola o princípio da igualdade processual, da proporcionalidade e da distribuição dinâmica do ônus da prova, resultando em evidente prejuízo aos agravantes.” – ID 66698132, p. 7. Narram que “Diante das peculiaridades do caso e da dificuldade dos agravantes em produzir a prova técnica por seus próprios meios, impõe-se a redistribuição do ônus financeiro da perícia para o espólio, em conformidade com o artigo 373, § 1o, do CPC e com os princípios da cooperação e da equidade processual” (ID 66698132, pp. 7-8). Argumentam que: “( ) a concessão do efeito suspensivo encontra amparo na jurisprudência e doutrina, especialmente na aplicação do artigo 373, § 1o, do CPC, que consagra a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova. A perícia, por beneficiar diretamente o espólio e todos os interessados, deve ser custeada por este, como forma de garantir justiça e isonomia entre as partes. Assim, presentes os requisitos de plausibilidade do direito e risco de prejuízo irreparável, requer-se a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada, assegurando-se a continuidade do processo com a correta redistribuição do ônus financeiro da perícia.” – ID 66698132, p. 8. Ao final, requerem: “1. O recebimento do presente agravo de instrumento, com o processamento na forma da lei, nos termos do artigo 1.019 do CPC; 2. A concessão do efeito suspensivo, para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada, especificamente no tocante à determinação de que os herdeiros agravantes arquem com os custos da perícia judicial, até o julgamento definitivo deste recurso; 3. A intimação da parte agravada, para que, caso queira, apresente contrarrazões ao presente agravo de instrumento, no prazo legal; 4. A intimação do juízo a quo, para prestar informações no prazo legal, conforme dispõe o artigo 1.019, inciso II, do CPC; 5. No mérito, que seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, reformando-se a decisão agravada, para determinar que o ônus financeiro da perícia judicial recaia sobre o espólio, em conformidade com o artigo 373, § 1o, do CPC, resguardando os princípios da equidade, proporcionalidade e cooperação processual” (ID 66698132, p. 9). Preparo recolhido (ID 66701406). É o relatório. Decido. O recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Como narrado, pugnam os agravantes pela reforma da decisão recorrida pela qual, após deferido o pedido de realização de perícia contábil, determinado o adiantamento dos honorários periciais por quem a requereu, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil. Pretendem a “redistribuição do ônus financeiro da perícia para o espólio, em conformidade com o artigo 373, § 1o, do CPC e com os princípios da cooperação e da equidade processual” (ID 66698132, pp. 7-8). Sustentam ainda que “A via adequada para o processamento do presente recurso de agravo é instrumental, tendo em vista que a decisão agravada se deu em ação de prestação de contas de processo de inventário em conformidade com o disposto no parágrafo único, art. 1.015 do CPC” (ID 66698132, p. 5). Em que pese o esforço argumentativo dos agravantes, vê-se que o pedido não se enquadra em qualquer das matérias recorríveis do art. 1.015 do Código de Processo Civil: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Ao contrário do que fazem crer os agravantes, quanto ao inciso XI do art. 1.015 do CPC, o agravo de instrumento somente é cabível quando a redistribuição do ônus da prova é determinada na decisão de origem, o que não ocorreu na espécie, que se limitou a determinar a antecipação dos honorários periciais nos exatos termos definidos no art. 95 do CPC: Decisão recorrida: “Nos termos do art. 95 do CPC, os honorários periciais deverão ser arcados pelos herdeiros que impugnaram as contas e requereram a produção da prova pericial (ELAINE DOS SANTOS SABINO E IGOR DOS SANTOS SABINO). – ID 215956345 na origem. “Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.” Também não se trata de decisão proferida em processo de inventário; a ação de prestar contas é autônoma, sua segunda fase tem natureza jurídica cognitiva e não atrai a incidência do parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Destaco julgado do Superior Tribunal de Justiça: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM SEGUNDA FASE DE AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTEÚDO NÃO ABRANGIDO PELO ART. 1.015, INCISOS, DO CPC/15. ATIVIDADES JURISDICIONAIS DESENVOLVIDAS NAS DUAS FASES DA AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. NATUREZA JURÍDICA COGNITIVA. FASE DE LIQUIDAÇÃO OU DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE SOMENTE SE INICIA APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NA SEGUNDA FASE DA AÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIO ACERTAMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL, SEJA QUANTO AO DEVER DE PRESTAR OU DE EXIGIR CONTAS, SEJA QUANTO A APURAÇÃO DE CRÉDITO, DÉBITO E EXISTÊNCIA DE SALDO. INAPLICABILIDADE DO REGIME RECURSAL PREVISTO NO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA RECORRIBILIDADE DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IMPUGNADA. INAPLICABILIDADE DA TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. 1- Recurso especial interposto em 05/09/2018 e atribuído à Relatora em 18/07/2019. 2- O propósito recursal é definir se a decisão interlocutória que, na segunda fase da ação de prestação de contas, defere a produção de prova pericial contábil, nomeia perito e defere prazo para apresentação de documentos, formulação de quesitos e nomeação de assistentes, é imediatamente recorrível por agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, parágrafo único, do CPC/15. 3- A ação de prestação de contas é de rito especial e possui estrutura procedimental diferenciada, em que a primeira fase visa discutir a existência ou não do direito de exigir ou de prestar contas e a segunda fase julga a própria prestação das contas a partir das receitas, despesas e eventual saldo, de modo que a atividade jurisdicional desenvolvida em ambas as fases possui natureza jurídica cognitiva própria da fase de conhecimento, tendo em vista a necessidade de acertamento da relação jurídica de direito material que vincula as partes. 4- A fase de cumprimento da sentença e, eventualmente, de liquidação da sentença na ação de prestação de contas apenas pode ser deflagrada após a prolação da sentença proferida na segunda fase dessa ação, oportunidade em que a cognição acerca do dever de prestar ou de exigir e a apuração de créditos, débitos e existência de saldo estarão definitivamente julgadas, viabilizando, se necessário, a liquidação da sentença condenatória e a cobrança do valor apurado sob a forma de cumprimento da sentença. 5- Na hipótese, a decisão interlocutória que, na segunda fase da ação de prestação contas, defere a produção de prova pericial contábil, nomeia perito e defere prazo para apresentação de documentos, formulação de quesitos e nomeação de assistentes, não se submete ao regime recursal estabelecido para as fases de liquidação e cumprimento da sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC/15), mas, sim, aplica-se o regime recursal aplicável à fase de conhecimento (art. 1.015, caput e incisos, CPC/15), que não admite a recorribilidade imediata da decisão interlocutória com o referido conteúdo, não se aplicando, ademais, a tese da taxatividade mitigada por se tratar de decisão interlocutória publicada anteriormente a publicação do acórdão que fixou a tese e modulou os seus efeitos. 6- Recurso especial conhecido e desprovido.” (REsp n. 1.821.793/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 22/8/2019). Como visto, a produção de prova pericial contábil requerida pelos agravados foi deferida, e os agravantes se insurgem quanto à responsabilidade pelo adiantamento pelos honorários periciais, que foram fixados nos exatos termos do art. 95 do Código de Processo Civil. Matéria não abrangida pelo rol do art. 1015, CPC, em relação à qual não se pode extrair a urgência decorrente da inutilidade da discussão da questão em sede de recurso de apelação, não é caso de conhecimento nos termos do que sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Por fim, eventual dificuldade financeira dos agravantes pode, se o caso, ser discutida junto ao juízo de origem. Nos termos do artigo 932, inciso II do Estatuto Processual Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Forte nessas razões, não conheço do agravo de instrumento (art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT). Comunique-se a Vara de origem. Intimem-se. Brasília, 30 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora